Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-20.2023.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-20.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. P. M. D. O. - CPF: 088.610.251-02 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), MARINA BERTOLETO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.066.331-70 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINA BERTOLETO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.066.331-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR
CONDIÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS
COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO - FALTA DE INFORMAÇÕES -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
CONFIGURADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO -
JUROS DE MORA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator
condições técnicas operacionais
, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.

O
cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada o passageiro pela companhia aérea
caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data da citação e da data do arbitramento, respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
100459-20.2023.8.11.0091

Apelante:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Apelado:
J. P. M. D. O. representado por sua genitora MARINA BERTOLETO MOREIRA DE OLIVEIRA.

Vara Única da Comarca de Monte Verde/MT.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por

JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, menor, representado por sua genitora Marina Bertoleto Moreira de Oliveira
em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$8.000,00 atualizados com
juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação (Id. 206359688).

Apelação
: Afirma que o cancelamento do voo adquirido pelos autores fora motivado exclusivamente por razões de segurança em decorrência de motivos técnicos operacionais.

Assevera que a companhia reacomodou o recorrido com a maior brevidade possível, oferecendo facilidades como alimentação, transporte e hospedagem.

Defende que não se configura a ocorrência de danos morais. Entende que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento (Id. 206355412).

Contrarrazões:
Pelo desprovimento do recurso

(Id. 206355427).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por

JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, menor, representado por sua genitora Marina Bertoleto Moreira de Oliveira
em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Consta que o requerente adquiriu passagens aéreas da empresa Requerida, para percorrer o trecho entre Ribeirão Preto – SP a Alta Floresta/MT com conexão em Cuiabá/MT por meio do Voo 4382 (primeiro trecho) e Voo 4119 (segundo trecho).

Relata o requerente que na conexão em Cuiabá/MT, o requerente foi informado que o voo havia sido cancelado, motivo pelo qual teve que buscar informações nos balcões de atendimento para tentar remarcação em outro voo.

Afirma, que por não haver mais voo disponível para o destino final, depois de muita insistência o requerente conseguiu com que a requerida lhe realocasse em um ônibus coletivo para terminar o trajeto por via terrestre.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo pela companhia aérea requerida.

No entanto, em que pese a apelante alegar que o
cancelamento do voo adquirido pelos autores fora motivado exclusivamente por razões de segurança em decorrência de condições técnicas operacionais, não há provas nesse sentido.

A requerida não comprovou a alegação de condição técnica operacional que justificasse o cancelamento do voo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ARTIGO 14, DO CDC - FALTADE INFORMAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com a regra processual vigente, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim como ao réu compete a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto, consoante o artigo 373, incisos I e II, do CPC. Ao sopesar a norma e o caso concreto, é de se considerar que houve falha na prestação dos serviços, a partir da comunicação deficitária transmitida ao cliente, que não teve conhecimento prévio da alteração e cancelamento de seu voo. O STJ consolidou entendimento de que o serviço de transporte aéreo é essencial, razão pela qual o cancelamento de voo comporta o reconhecimento de prática abusiva (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016). Portanto, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações quanto ao cancelamento do voo. A indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo Apelado. Nessa perspectiva, diante da situação suportada pelo Apelante, que precisou retardar sua viagem por mais de 4 (quatro) horas em virtude do cancelamento do voo, sem comunicação prévia, adequado fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(N.U 0001831-26.2016.8.11.0007, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de procedência – Cancelamento de voo em razão de condições climáticas, realocação da passageira em transporte terrestre (ônibus), e falta de assistência material – Fortuito externo ou força maior que resultaria na exclusão da responsabilidade civil da companhia aérea (artigos 393 e 734 do Código Civil) –
Companhia aérea que não comprovou necessidade de cancelamento do voo e realocação na modalidade de transporte terrestre, e nem que tenha oferecido a devida assistência material à passageira – Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 – Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes
– Obrigação de indenizar (CDC, art. 14) - Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum mantido por condizente com o escopo legal – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11). (TJSP;

Apelação Cível 1013261-45.2019.8.26.0003; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)

Dessa forma, o cancelamento do voo adquirido pelo autor e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço –
Cancelamento de voo – Realocação da autora em voo marcado para o dia seguinte - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" em hipóteses de longos períodos de atraso – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Redução - Inadmissibilidade
– Sentença mantida – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação. (TJSP;

Apelação Cível 1018194-72.2018.8.26.0625; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 24/03/2020)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS –
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REACOMODAÇÃO DO AUTOR EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – PERDA DE CONEXÃO - CHEGADA AO DESTINO APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT - N.U 1002794-30.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL -
Atraso de aproximadas 8 (oito) horas para embarque na viagem entre Curitiba/PR e Rio de Janeiro/RJ com posterior cancelamento do voo - Atraso do voo inicial com justificativa de readequação da malha aérea - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a autora -

Ausência de prestação de assistência a fim de diminuir os desconfortos do atraso - Dano moral configurado -
Indenização de R$ 4.000,00 majorada para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às especificidades da causa - Precedentes desta Corte - Sentença reformada em parte -Recurso parcialmente provido para elevar a verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorada a honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, §2º e 11, do CPC).

(TJSP;

Apelação Cível 1011955-41.2019.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Assim, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024